Tribunal: STF
Processo: AI 566265
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO BASEADA NA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. EXAME PSICOTÉCNICO.
   ILEGITIMIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
II - Questão dirimida com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Incidência da Súmula 280 desta Corte.
III - É ilegítimo o exame
   psicotécnico realizado com base em critérios subjetivos ou sem a
   possibilidade de exercício do direito a recurso
   administrativo.
IV - Agravo regimental improvido.